Tribunal: TJMT
Processo: 1017147-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017147-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BENTO DE FARIA - CPF: 160.619.587-57 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), POLIANA CORREA LOURENCO FARIA - CPF: 077.689.276-21 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 700.399.841-68 (AGRAVADO), RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO - CPF: 888.391.092-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA AO CREDOR RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM ANTE A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – SITUAÇÃO QUE IMPORTA EM ÓBICE À CONTINUIDADE DAS
ASTREINTES
– DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

É cediço que em qualquer situação que seja imposta obrigação de fazer ou de não fazer, mostra-se possível a imposição de multa cominatória, a fim de intimidar ou constranger o devedor a cumprir a obrigação de imediato.

Todavia, há situações em que a obrigação torna-se impossível de ser cumprida, ocasião em que há de ser cessada a multa arbitrada com a precípua finalidade de garantir a eficácia da medida de urgência determinada.

Na hipótese, o credor Agravante optou por alienar o veículo objeto da lide em 17/06/2022; logo, é evidente a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial referente à restituição do veículo ao Agravado, o que, constitui óbice para a continuidade da imposição das
astreintes
. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
n.o 1003117-15.2022.8.11.0006 proposta em face de
CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA,
determinou a restituição do veículo ao Recorrido, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante pede reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que
as
astreintes
arbitradas pelo Juiz singular não atendem à sua finalidade precípua, pois somente onera o Recorrente.

Sustenta a existência de óbice na imposição da multa diária, pois alega não ser possível o cumprimento da determinação judicial, tendo em vista que o veículo foi vendido em 17/06/2022.

Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer a parte adversa, mas provocar o cumprimento da medida.

Sob tais considerações, requereu seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestada a decisão vergastada até a apreciação do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento, confirmando-se a medida liminar
.

O pedido liminar foi deferido (ID. 141089670).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 144932664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
o Agravante
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de Claudio Ferreira de Souza
em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

Com a petição inicial, o Banco juntou a cópia do contrato de financiamento, bem como a notificação extrajudicial referente às parcelas não pagas, a qual foi enviada para o endereço indicado no contrato pelo Agravante e, por conseguinte, requereu, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo descrito na exordial, o que foi deferido pelo juiz
a quo
.

Inconformado, o Agravado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009822-47.2022.8.11.0000, sustentando, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato retornou pelo motivo “ausente”. Ressaltou que o Banco credor não comprovou a sua constituição em mora, sendo este requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar.

Diante disso, foi deferido o efeito suspensivo ao Instrumental (no 1009822-47.2022.8.11.0000), sob o fundamento de que, até prova em contrário, não ficou comprovado o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor Agravado.

Desse modo, o Juiz singular determinou a restituição do veículo ao Recorrido, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que deu azo à interposição do vertente Agravo.

Feita breve síntese dos fatos que importam, passo ao exame do mérito.

Pois bem. É cediço que em qualquer situação em que seja imposta obrigação de fazer ou de não fazer, mostra-se possível a imposição de multa cominatória, a fim de intimidar ou constranger o devedor a cumprir a obrigação de imediato.

A respeito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam que:

"É possível a aplicação de multa coercitiva para constranger ao cumprimento de decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, sempre que neles se impuser a observância de um fazer ou não fazer. É possível aplicar multa coercitiva para outorgar efetividade à tutela de urgência de natureza satisfativa ou acautelatória, a tutelas da evidência ou a tutelas finais"
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 670).

Entretanto, há situações em que a obrigação torna-se impossível de ser cumprida e que há de ser cessada a multa arbitrada com a precípua finalidade de garantir a eficácia da medida de urgência, eis que por certo será inútil e apenas chancelará o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Assim, tendo em vista óbice superveniente à efetivação de obrigação específica, afigura-se razoável a imposição de medida subsidiária prevista em lei, apta a produzir resultado equivalente, qual seja, a conversão em perda e danos, nos termos dos artigos. 499 e 500 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, observa-se que o Agravante, ora Credor, optou por alienar o veículo objeto da Lide em 17/06/2022, como se vê no comprovante acostado no ID. 93475994.

Dessa forma, é evidente a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial referente à restituição do veículo ao Agravado, o que, indubitavelmente, importa em óbice na continuidade da imposição das
astreintes
.

Nesse compasso, destaco que eventual prejuízo em decorrência desses fatos deverá ser resolvido em perdas e danos, a serem apuradas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Para ilustrar colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.
2. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. (...)
6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
( REsp 1742897/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).

Feitas essas considerações,

revogo a decisão liminar de ID. 141089670,
dou
provimento
ao recurso, casso a decisão recorrida e determino a cessação da incidência da multa arbitrada pelo Juiz singular para a hipótese de descumprimento de comando judicial referente à restituição do bem objeto do litígio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022